Tribunal: TJBA
Processo: 8009256-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8009256-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: ADINAN QUINTÃO LINHARES Paciente: MICHEL MICHELMAM BENUCE Advogado: Adinan Quintão Linhares (OAB/MG 101.601) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECUSA MINISTERIAL EM PROPOR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia e determinou o prosseguimento de ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), pleiteando o trancamento do feito por ausência de justa causa ou, alternativamente, a remessa dos autos à instância revisora ministerial para reavaliação da recusa do ANPP. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; e (ii) saber se, diante da recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, com base em critério subjetivo, é necessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme o art. 28-A, § 14, do CPP. III. Razões de decidir 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. 4. A negativa do Parquet em propor o ANPP, por ausência de requisito subjetivo (insuficiência e/ou inadequação do ANPP, ante a gravidade concreta do fato), deve ser reavaliada pela instância revisora do Ministério Público, conforme previsão expressa no art. 28-A, § 14, do CPP, quando requerida pela defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem parcialmente concedida, para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para controle interno da recusa ministerial de celebração do ANPP no primeiro grau. Tese de julgamento: “1. A ausência de justa causa deve ser demonstrada de forma inequívoca e pré-constituída para autorizar o trancamento da ação penal pela via excepcional do habeas corpus. 2. É necessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, quando o investigado requerer a reanálise da recusa ministerial ao ANPP no primeiro grau, com base em critério subjetivo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, § 14, 41, 395, III, e 397; CTB, art. 302. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 194677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2021; STJ, AgRg no HC 530.487/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023; STJ, REsp 2.038.947/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8009256-39.2025.8.05.0000, da Comarca de Itacaré/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Adinan Quintão Linhares (OAB/MG 101.601), como Paciente, MICHEL MICHELMAM BENUCE, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça